Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos do empréstimo consignado supostamente fraudulento; e (ii) estabelecer se a conduta do banco configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
4. A documentação apresentada pela recorrente, como boletim de ocorrência, comprovantes bancários e atestados médicos, demonstram, a princípio, verossimilhança das alegações de fraude e abalo emocional, além de comprometimento de verba alimentar.
5. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.
6. A condição de hipervulnerabilidade da recorrente, em razão da idade e do estado de saúde, impõe especial proteção, nos termos do Estatuto do Idoso e do CDC.
7. A manutenção dos descontos mensais compromete mais de 30% da renda líquida da recorrente, configurando risco de dano irreparável.
8. A reversibilidade da medida e a plausibilidade do direito invocado justificam a concessão da tutela de urgência, mesmo diante da necessidade de instrução probatória para apuração completa dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em casos de suposta fraude bancária exige a demonstração de verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor impõe especial proteção nas relações bancárias. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança."

____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; art. 14 do CDC; art. 1o, III, e art. 6o, VI, da CF; arts. 112, 113, 421 e 422 do CC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJDFT: 07157765820228070001, 07420639220218070001, 07092652720218070018, 07072169620238070000, 07129684920238070000, 07375923620218070000.